Tribunal: STF
Processo: ARE 1580304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Dano ambiental. Área de preservação permanente. Construção irregular. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública que busca a reparação de danos ambientais causados por construção em área de preservação permanente às margens do Rio São João.

2. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa e interpretação equivocada da legislação aplicável, defendendo a aplicação do recuo de 15 metros previsto na Lei 6.766/1979, em detrimento do art. 4º, I, da Lei 12.651/2012.

3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença condenatória, aplicando a legislação ambiental infraconstitucional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prioriza a proteção ambiental mais ampla.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de violação a princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa e devido processo legal pode ser analisada em recurso extraordinário quando dependente de reexame de normas infraconstitucionais; e (ii) saber qual legislação deve prevalecer para delimitar a faixa não edificável em áreas de preservação permanente urbanas.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, configurando mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida.

6. A controvérsia sobre violação do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, quando dependente de reexame de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

7. A análise da matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.

8. Para divergir do entendimento da origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

9. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao confirmar a condenação, baseou-se na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório, comprovando a construção em área não edificável e a supressão de vegetação nativa.

10. O Tribunal de origem aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.010), que determina a prevalência do art. 4º, I, da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) para a delimitação da faixa não edificável em áreas urbanas consolidadas, em detrimento do recuo de 15 metros previsto na Lei 6.766/1979, visando maior proteção ambiental.

11. A localização da construção em Área de Preservação Permanente é incontroversa, com o próprio recorrente admitindo que a edificação dista apenas 18 metros da margem do rio, o que é insuficiente à luz do Código Florestal.

12. O laudo pericial confirmou os danos à vegetação da Mata Atlântica e o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental, justificando a reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo regimental desprovido.